Tribunal: STF
Processo: Rcl 37012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Juiz do Trabalho da 6ª Vara do Trabalho de Santos que, nos autos da ação civil pública nº 1000653-67.2016.5.02.0446, impôs à reclamante a obrigação de se abster de contratar trabalhadores por meio de empresa ou interposta pessoa, inclusive cooperativas de trabalho, bem como se abster de terceirizar atividades de natureza essencial ou permanente, salvo quando se tratarem de serviços especializados ligados à sua atividade-meio, vigilância, conservação e limpeza.
    2.  Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim.
    3. Deferi a medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 20). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. O órgão reclamado prestou informações (doc. 22).
    4. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, sustentado: (i) a ausência de aderência estrita; (ii) a inexistência de efeito vinculante quanto às Rcls 32.840 e 36.072; e (iii) a ausência de afronta à decisão proferida na ADPF 324 (doc. 24).
    5. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação ou, sucessivamente, pela improcedência do pedido (doc. 27).
    6. É o relatório. Decido.
    7. Em melhor exame do caso, verifico que não assiste razão à parte reclamante. Com efeito, a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e §5º, II, do CPC/2015).
    8. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” .
    9. No caso em análise, embora a ação civil pública de origem tenha como objeto a terceirização de mão de obra, a decisão reclamada não viola a autoridade da decisão proferida na ADPF 324, pois, como bem pontuado pelo parecer ministerial, “a ilicitude da terceirização não foi reconhecida em razão de ter por objeto atividade-fm da empresa, mas pelo fato de existir a prestação de serviços com subordinação jurídica, em fraude ao regime de emprego”. Confira-se o teor do ato reclamado: 
    “O autor postula a imposição da ré em se abster de contratar trabalhadores por meio de empresa ou interposta pessoa, inclusive cooperativas de trabalho, bem como se abstenha de terceirizar atividades de natureza essencial ou permanente, salvo quando se tratarem de serviços especializados ligados a sua atividade-meio, vigilância, conservação e limpeza. Postula, também, a determinação de que a ré efetue o registro na CTPS de cada empregado. 
    Em defesa, a ré alega que o intuito da requerida quando da utilização de serviços terceirizados em momento algum foi burlar a legislação trabalhista e constitucional, mesmo porque a Constituição Federal, bem como os diversos textos legais vigentes no nosso ordenamento jurídico permitem à prestação de serviço através da terceirização, portanto, além de estar seguindo a Lei, buscou enquadrar-se no modus operandi mais apropriado para a prestação de seus serviços, não tendo dado causa, em momento algum, a qualquer tipo de prejuízo ou fraude. Alegou, ainda, que possui atualmente, em seu quadro de funcionários empregados sob o regime celetista, se valendo apenas dos cooperados para as demandas imprevisíveis ou de urgência. 
    Pois bem. 
    A fiscalização do Ministério do Trabalho verificou a existência de trabalhadores prestando serviços para a reclamada com os traços próprios da relação de emprego. Não há nos autos provas capazes de infirmar tais documentos. Ressalto que nesse caso, cabia a ré o ônus da prova em virtude de tais documentos possuírem natureza jurídica pública e presunção de legalidade e validade. 
    Cabe gizar que o Direito do Trabalho é informado pelo princípio da primazia da realidade, não tendo o § único do artigo 442 da CLT o condão de, isoladamente, afastar o império da lei trabalhista. 
    Como bem ensina José Afonso Dallegrave Neto em sua obra ‘Inovações na Legislação Trabalhista - Aplicação e Análise Crítica’, Ed. LTr, a Lei 5.76471, ao excluir o vínculo de emprego entre a cooperativa e seus associados,’trata da cooperativa genuína’, qual seja ‘... aquela em que todos seus integrantes estão imbuídos de um mesmo fim, sem qualquer disparidade hierárquica ou subordinação’. 
    O cooperativismo constitui saudável forma de associativismo, valorizada pela Constituição Federal e legislação ordinária. Cooperativas de trabalho são sociedades de pessoas de natureza civil, regidas pela Lei 5.764/71 e constituídas para desempenhar atividade de proveito comum, essencialmente a prestação de serviços a seus membros (artigo 4º), tendo como características a autogestão, igualdade de condições entre os associados, distribuição equilibrada de tarefas e resultados e, essencialmente, a ausência do elemento subordinação, garantidas a independência e autonomia dos cooperados. 
    Resumidamente emergem de uma combinação de esforços em prol de um objetivo comum, qual seja melhoria de rendimentos e condições de trabalho de seus associados, características ausentes na contratação levada a efeito pela ré e a cooperativas citadas na inicial. 
    Afasto as alegações da reclamada de que não possui responsabilidade, pois os cooperados não lhes prestaram serviços como empregados. Ao agir em desconformidade com a legislação trabalhista, a nulidade da contratação lhe atinge e a responsabilidade, pela fraude, se impõe. 
    Aqui não está se falando em visar lucro ou não com a contratação. O simples fato de ficar demonstrada a intermediação de mão-de-obra, vedada pela lei - frise-se, já é suficiente para declarar a fraude perpetrada pela ré e as cooperativas. 
    Dessa forma julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação civil pública e determino a ré que: 
    a) se ABSTENHA DE CONTRATAR trabalhadores por meio de empresa ou pessoa interposta, inclusive cooperativas de trabalho; 
    b) se ABSTENHA de terceirizar atividades de natureza essencial ou permanente (atividade-fim), salvo nos casos permitidos pela legislação trabalhista, como vigilância, limpeza e atividades-meio.“
    10. Como se vê, a decisão reconheceu fraude na terceirização da mão de obra, por ter sido verificado, na fiscalização do Ministério do Trabalho, “a existência de trabalhadores prestando serviços para a reclamada com os traços próprios da relação de emprego”. Tal assertiva, além de não ter sido especificamente impugnada pelas razões da inicial da presente reclamação, somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que é vedado na presente via. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, tornando inviável o prosseguimento da reclamação.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, revogada a medida liminar.
    12. Tendo em conta o valor econômico da demanda fixado na origem, fixo em R$ 5.000 (cinco mil reais) os honorários de sucumbência (art. 85, § 8º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator